Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça com base nos critérios adotados pela Defensoria Pública. Argumenta o Agravante que é merecedor dos benefícios dada a situação de ser arrimo de família e sofrer vários descontos em sua renda mensal, o que o impossibilita litigar a não ser sob os benefícios da Justiça Gratuita. A um primeiro e provisório exame vejo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como para conceder os benefícios da gratuidade para que a ação tenha prosseguimento sob o pálio desse benefício, isto em razão da presunção legal de veracidade das afirmações do postulante, estabelecida pela lei processual (arts. 98 e 99, do CPC). DEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator